Tribunal: STF
Processo: Rcl 86981
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias contrariado, no processo n. 0100817-81.2023.5.01.0206, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra que o Juízo reclamado determinou a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas municipais para adimplemento de crédito judicial de terceiros.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)



    No caso, o juízo reclamado determinou o bloqueio de valores nas contas do reclamante nos seguintes termos:



    Ante o requerido no id. 42dae39, primeiramente, tendo em vista que esta Magistrada verificou no processo 0100311-54.2022.5.01.0202, id. 433ab49, que a Mahatma indica as contas abaixo que não estão vinculadas a contrato de gestão e não recebem recursos públicos:



    Banco Bradesco, Agência 0146-5 – Conta 17397-5



    - Banco Caixa Econômica Federal, Agência 04285 – Conta Corrente 000575911474-0



    - SICREDI, Agência 3003 – Conta 50781-4



    - PAGSEGURO (MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.)



    Determino:



    Ative-se o sisbajud SOMENTE nestas contas por 30 dias.



    Infrutífero, expeça-se carta precatória executória a ser cumprida no endereço da ré Hospital Mahatma Gandhi Hospital Mahatma Gandhi, Rua Duartina 1311, Vila Soto, Catanduva SP, CEP15810-150, a fim de que se penhore tantos veículos o quanto bastem dos listados no id. 72d8224 até a satisfação da execução no valor de R$ 35.196,81.



    Observo que o juízo reclamado expediu ordem específica para que o bloqueio de valores via Sisbajud fosse efetivado somente em contas indicadas pela própria reclamante “que não estão vinculadas a contrato de gestão e não recebem recursos públicos”. Assim, não se configurou o bloqueio de verbas oriundas de contratos de gestão.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente